Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005210-27.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), FABIO HERON FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.274.481-29 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), RUTE TALVANES DOS SANTOS - CPF: 107.373.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BERG SILVA DA CRUZ - CPF: 036.895.701-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 048.169.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOAINE SANTOS SILVA - CPF: 041.495.931-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE SOUZA BISPO - CPF: 070.201.781-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JUNIOR EUZEBIO - CPF: 054.688.521-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINNY DA SILVA WITER - CPF: 001.086.792-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DOS SANTOS NORBERTA DA SILVA - CPF: 634.470.873-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JAELSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 088.218.921-23 (TERCEIRO INTERESSADO), REICERT DE JESUS CARDONA - CPF: 707.858.022-23 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE FARIA MIRANDA - CPF: 136.503.416-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RHUAN RICARDO FARIA BARBOSA - CPF: 043.699.341-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL POCAS GOMES BARROS - CPF: 058.851.731-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHA ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 702.123.181-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANE DA SILVA GOVEIA - CPF: 731.846.592-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINAIRA TEREZA RONDON - CPF: 039.610.001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - CPF: 054.298.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE LOANGO DOS SANTOS - CPF: 100.122.111-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SILVA SANTOS - CPF: 710.253.224-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL PATRICK BATISTA - CPF: 081.401.311-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA MELO DO CARMO - CPF: 054.789.452-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SANTOS SOUSA - CPF: 418.515.508-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL DE GRANDE COMPLEXIDADE COM MÚLTIPLOS INVESTIGADOS.
ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR PELOS MESMOS FATOS.
INOCORRÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO CRIME DE NATUREZA PERMANENTE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO (ART. 282, §3o, DO CPP). INOCORRÊNCIA. URGÊNCIA E RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA EM OPERAÇÃO POLICIAL COMPLEXA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS.
NÃO VERIFICAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO ESTÁVEL DO PACIENTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA FUNÇÃO DE “LOJISTA” DO TRÁFICO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/01/2026, por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, no âmbito da Representação no 1002385-07.2025.8.11.0078, decorrente de investigação policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), bem como a integração em organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho”. A defesa sustenta constrangimento ilegal ao argumento de ocorrência de bis in idem, ausência de contemporaneidade dos fatos investigados, nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio, inexistência de
periculum
libertatis
e possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(
I
) definir se a prisão preventiva configura
bis in idem
diante de condenação anterior do paciente por tráfico de drogas;

(
II
) estabelecer se a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos investigados afasta a necessidade da custódia cautelar;

(
III
) determinar se a decretação da prisão preventiva sem contraditória prévia viola o art. 282, §3o, do CPP;

(
IV
) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o p
ericulum
libertatis
;

(v) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação anterior do paciente refere-se a fato específico de tráfico de drogas ocorrido em flagrante em 15/09/2023, enquanto a presente investigação apura a participação do agente em associação estável voltada à prática reiterada do tráfico e à integração em organização criminosa, circunstância que evidencia a autonomia dos delitos e afasta a alegação de bis in idem.

Os crimes de associação para o tráfico e de integração em organização criminosa possuem natureza permanente, de modo que a contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do vínculo associativo e da continuidade das atividades ilícitas atribuídas ao grupo criminoso.

Elementos informativos colhidos durante investigação policial complexa, como dados telemáticos, interceptações e apreensões, indicam que o paciente integraria a facção criminosa “Comando Vermelho”, exercendo a função de “lojista”, responsável pela distribuição varejista de entorpecentes.

A participação do paciente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada no tráfico de drogas, revela elevada periculosidade social e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

O contraditório prévio previsto no art. 282, §3o, do CPP pode ser excepcionalmente afastado em situações de urgência ou risco de ineficácia da medida, especialmente em operações policiais complexas destinadas à desarticulação de organizações criminosas com múltiplos investigados.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade à época dos fatos, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a presença do
periculum
libertatis
.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para interromper a atuação do grupo criminoso, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

Não configura
bis in idem
a decretação de prisão preventiva em investigação que apura associação para o tráfico ou integração em organização criminosa quando a condenação anterior
refere-se

a
fato isolado de tráfico de drogas.

A natureza permanente do crime de associação para o tráfico permite reconhecer a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva enquanto persistir o vínculo associativo e a atuação da organização criminosa.

A participação do agente em organização criminosa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

O contraditório prévio previsto no art. 282, §3o, do CPP pode ser dispensado em situações de urgência ou risco de ineficácia da medida.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, §3o, e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 03/09/2024, DJE 06/09/2024; TJMT, N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29/08/2025, DJE 29/08/2025; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023,
DJe
23/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021,
DJe
16/12/2021.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, em favor do paciente
FABIO HERON FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da Vara Única da Comarca de Sapezal
/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 09/01/2026, nos autos da Representação no 1002385-07.2025.8.11.0078, sob a imputação, em tese, dos crimes de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e
integração em organização criminosa
("Comando Vermelho").

Em síntese, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob o fundamento

que o Paciente já teria sido processado e condenado pelos mesmos fatos na Ação Penal no 1002570-16.2023.8.11.0078, com trânsito em julgado em 25 de junho de 2025, de modo que a nova persecução penal configuraria
bis in idem
, uma vez que, inclusive, constariam nos dois feitos os mesmos diálogos interceptados entre o Paciente e outro investigado, evidenciando a identidade fática.

Sustenta, ainda, ausência de contemporaneidade dos fatos investigados, que remontam ao período de 2022 a 2024, mencionando que o Paciente permaneceu preso entre 15 de setembro de 2023 e 06 de junho de 2024 e, após sua soltura, não houve qualquer registro de reiteração delitiva até a nova prisão, ocorrida em 09 de janeiro de 2026.

Afirma também que não há
periculum
libertatis
que justifique a manutenção da segregação, destacando que o Paciente é primário, possui residência fixa no município de Cáceres/MT e exerceu atividade laboral formalmente registrada entre maio e dezembro de 2025, conforme comprovado por meio de carteira de trabalho digital.

Aduz, ainda, violação ao contraditório prévio, pois a prisão foi decretada sem prévia oitiva do investigado, em afronta ao disposto no art. 282, § 3o, do CPP, sendo que, no caso concreto, não haveria situação de urgência apta a justificar a supressão dessa garantia processual.

Por fim, afirma ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a decisão que decretou a prisão preventiva não estaria devidamente fundamentada, baseando-se em argumentos genéricos e abstratos, sem apontar elementos concretos que demonstrassem a necessidade da medida extrema.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 345618374).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 347127869).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem (id. 347770352).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
FABIO HERON FERREIRA DA SILVA
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Exsurge dos autos que a Autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente e de outros 39 investigados em 04/12/2025, e posteriormente indeferiu o pedido de revogação em 05/02/2026, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva, em contexto de organização criminosa.

Vejamos excerto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva (id.
345117363
):

"Inicialmente, rejeito a tese de bis in idem. A defesa sustenta que o requerente já respondeu pelos mesmos fatos nos autos da Ação Penal n. 1002570-16.2023.8.11.0078. Todavia, conforme verificado, naquele processo o acusado foi denunciado e condenado pela prática específica do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em decorrência de flagrante delito ocorrido em 15/09/2023.

A presente representação e a consequente decretação da prisão preventiva, por sua vez, fundamentam-se em investigação mais ampla e complexa, que apura a prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006) e integração em organização criminosa. Os elementos colhidos, notadamente a análise de dados telemáticos e listas de distribuição de entorpecentes, indicam que o requerente integraria a facção "Comando Vermelho", atuando de forma estável e permanente como "lojista" na estrutura do tráfico. Portanto,
tratam-se
de delitos autônomos: um referente à mercancia ilícita pontual (objeto da ação anterior) e outro referente ao vínculo associativo duradouro para a prática reiterada de crimes (objeto destes autos). Não há, pois, dupla persecução pelo mesmo fato.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, melhor sorte não assiste à defesa. O crime de associação para o tráfico possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar o vínculo associativo. Conforme destacado na decisão constritiva (ID. 217060762), as investigações apontam que a atuação do grupo criminoso, e a suposta participação do requerente (vulgo "
Magrin
/Fabão"), estendeu-se de forma ininterrupta. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em crimes permanentes e habituais, como a associação criminosa, a contemporaneidade deve ser aferida não apenas pela data do início das investigações, mas pela persistência da atuação do grupo e pela necessidade de interromper suas atividades ilícitas.

(...)

Dessa forma, permanecem hígidos os fundamentos da decisão de ID. 217060762, sendo a manutenção da segregação cautelar medida imperiosa para desarticular a estrutura da organização criminosa e evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de FABIO HERON FERREIRA DA SILVA, mantendo-se a custódia cautelar pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
"

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) encontram-se devidamente demonstrados nos autos, notadamente pela extensa investigação policial, corroborada por elementos telemáticos, interceptações e apreensões, que indicam o paciente como integrante da facção criminosa "Comando Vermelho", exercendo a função de "lojista" (vendedor varejista) de entorpecentes de forma estável e organizada.

No tocante ao
periculum
libertatis
, a segregação cautelar mostra-se imprescindível para a
garantia da ordem pública
.

A gravidade concreta da conduta é elevada, uma vez que o paciente, em tese, integra organização criminosa de alta periculosidade, estruturada com divisão de tarefas e hierarquia, responsável pela distribuição de drogas em larga escala na região.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que a participação em organização criminosa, por si só, evidencia a periculosidade do agente e justifica a prisão preventiva para desarticular o grupo e impedir a continuidade das atividades ilícitas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

Some-se a isto, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg

no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe

de 23/3/2023.).

Some-se a isto, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

E seguindo a mesma direção, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg

no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe

de 23/3/2023.).

A alegação de
bis in idem
não merece prosperar. Conforme bem delineado pela autoridade coatora, a condenação anterior refere-se a um fato específico de tráfico de drogas (flagrante em 15/09/2023), enquanto a presente investigação abarca o vínculo associativo estável e permanente com a organização criminosa, crime autônomo e de natureza permanente.

A existência de condenação anterior não blinda o agente da persecução penal por integrar organização criminosa que continua operando. Pelo contrário, a reiteração delitiva específica reforça a necessidade da custódia cautelar para evitar novos crimes.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal no 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade, é cediço que nos crimes permanentes, como a associação para o tráfico e a integração em organização criminosa, a situação de flagrância e o risco à ordem pública se protraem no tempo. As investigações indicam que a atuação do grupo e do paciente se estendeu de forma ininterrupta, não havendo que se falar em fatos pretéritos sem conexão com a atualidade. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa renova a contemporaneidade dos motivos da prisão.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“(...) III. Razões de decidir (...) 4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente; (...) IV. Dispositivo e tese (...) 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso. (...)”
(TJMT, N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, publicado no DJE 29/08/2025).

Ademais, não prospera a alegação de nulidade por ausência de contraditório prévio (art. 282, § 3o, do CPP). A lei processual penal excepciona a regra do contraditório prévio em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida.

Tratando-se de operação policial complexa contra organização criminosa, com múltiplos alvos, a decretação da prisão preventiva sem prévia oitiva da parte é medida necessária para garantir a eficácia das diligências e evitar a fuga dos investigados ou a destruição de provas.

Por fim, frise-se que uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(...)”
(
AgRg

no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe

16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
FABIO HERON FERREIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026